Tribunal: STF
Processo: HC 69255
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRISÃO CAUTELAR. PRONUNCIA.
         I. Improcedencia da  alegação  no  sentido  de  que  estaria
desmotivada a sentença de pronuncia, que manteve a prisão cautelar do
paciente, dado que esta, no  ponto,  reporta-se  aos  fundamentos  da
decisão que decretou a prisão preventiva.
         II. H.C. Indeferido.